Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728513-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na ação em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo e o cancelamento da distribuição, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Desnecessária a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora